Tribunal: TJES
Processo: 5013532-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013532-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGNER BRAGA ZAVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TUMULTO, INCITAÇÃO À DESORDEM, AMEAÇAS E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGULARIDADE DO PAD. PERDA DE DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Execução que reconheceu a prática de falta grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e fixou a data da infração como novo marco interruptivo para fins de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se há elementos suficientes para a configuração da falta grave;
(ii) se a perda de 1/3 dos dias remidos é proporcional;

(iii) se a decisão atacada padece de fundamentação insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo disciplinar foi regularmente instaurado, garantindo contraditório e ampla defesa.

4. Os depoimentos dos policiais penais, coerentes e dotados de presunção de veracidade, confirmam que o agravante desacatou ordem direta, incitou detentos à subversão e proferiu ameaças, condutas tipificadas como falta grave (LEP, art. 50, VI).

5. A alteração da data-base decorre automaticamente da falta grave, conforme Súmula 534 do STJ.

6. A perda de 1/3 dos dias remidos observa o limite legal (art. 127 da LEP) e foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A prática de atos de desobediência, incitação à desordem e ameaças a agentes penitenciários configura falta grave, quando comprovada por PAD regular e elementos probatórios idôneos.”

“
A perda de até 1/3 dos dias remidos é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da infração disciplinar.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

LEP, arts. 50, VI; 57; 127; Súmula 534 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.027.608/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
13532
-
83
.20
2
5
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
AGNER BRAGA ZAVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
AGNER BRAGA ZAVA,
contra a r. decisão proferida pelo douto Magistrado da 2ª Vara Criminal de São Mateus que, por vislumbrar a prática de falta grave pelo agravante, decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, e determinou a data da falta grave como novo marco interruptivo para análise da progressão do regime prisional.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de elementos suficientes para a configuração da falta grave imputada ao reeducando, afirmando que a conduta descrita não se revestiria da gravidade necessária a justificar a reprimenda aplicada.

Alega, outrossim, a desproporcionalidade da perda de dias remidos, afirmando que a sanção imposta teria extrapolado os limites da razoabilidade e violado o princípio da proporcionalidade. Aduz, ainda, que a decisão recorrida padeceria de fundamentação genérica, por não explicitar de forma individualizada os motivos que levaram ao reconhecimento da falta disciplinar e à consequente reprimenda.

Ao final, pugna pela reforma integral do
decisum
, com a anulação do reconhecimento da falta grave e a restituição integral dos dias remidos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos,
entendo que
a regressão do regime de cumprimento de pena
do reeducando
é medida que se impõe.
Explico.

O agravante, por meio de sua defesa, sustenta, em resumo:
(i)
insuficiência de elementos para a configuração da falta grave e que a conduta descrita não teria a gravidade necessária; (ii) aduz que a perda de 1/3 dos dias remidos extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da proporcionalidade; (iii) afirma que a decisão recorrida padece de fundamentação genérica, por não explicitar individualizadamente os motivos.

No caso dos autos, conforme evidenciado nos autos e no teor do PAD n.º 165/2024, a decisão recorrida está amplamente amparada no conjunto fático-probatório, na medida em que o agravante, em 14 de agosto de 2024, desacatou ordem direta de policial penal, incitou outros detentos à insubordinação, gerando
tumulto generalizado
, e proferiu ameaças de morte e intenção de suicídio.

Nessa senda, t
ais condutas enquadram-se perfeitamente no art. 50, VI, da LEP, que classifica como falta grave a ação que
comprometa a segurança e a disciplina
do estabelecimento prisional.

Necessário ressaltar, que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado, observando o contraditório e a ampla defesa.

Os depoimentos dos policiais penais, dotados de fé pública e coerentes, possuem presunção de veracidade, não tendo a defesa apresentado prova robusta em sentido contrário para desconstituí-los.

A jurisprudência pátria, como bem citado no parecer, é uníssona ao reconhecer que atos de insubordinação, desacato e incitação à desordem configuram,
inequivocamente
, falta disciplinar de natureza grave razão pela qual a conduta do apenado, ao incitar a desobediência coletiva e gerar tumulto, demonstra alta reprovabilidade e risco real à ordem e segurança intramuros, superando o simples descumprimento de ordem.

Alteração da Data-Base

A alteração da data-base para a progressão de regime é consequência legal e automática do reconhecimento da falta grave.

A
Súmula 534 do STJ
preconiza que
:
“
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
.

Em relação ao m
arco
i
nterruptivo:
Tendo a falta sido cometida em 14 de agosto de 2024, corretamente o Juízo fixou esta data como o novo marco interruptivo para análise do benefício.

Da Perda dos Dias Remidos e Proporcionalidade

A sanção de perda de 1/3 dos dias remidos está em consonância com a legislação e devidamente fundamentada, posto que o art. 127 da LEP autoriza a perda de
até 1/3
dos dias remidos em caso de falta grave. A fração de 1/3 é o limite máximo permitido pela lei.

Conforme o art. 57 da LEP, o magistrado deve fixar o
quantum
levando em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

In casu,
a decisão recorrida fundamentou a aplicação do percentual máximo na
gravidade concreta dos fatos
, no
risco gerado
(tumulto, incitação coletiva, ameaças), e na
reprovabilidade da conduta
.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade, pois a sanção foi aplicada dentro do limite legal e justificada pela gravidade da infração, não havendo ilegalidade ou violação ao princípio da individualização da pena.

O entendimento do STJ, também citado, corrobora que a escolha da fração, desde que fundamentada, é de discricionariedade vinculada do Juízo da Execução.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A partir da vigência da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, a penalidade consistente na perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passou a ter nova disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o
quantum,
levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão", consoante o disposto no art. 57 da LEP
. 2. Na hipótese, a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a perda dos dias remidos está devidamente fundamentada na natureza da falta cometida e na reprovabilidade da conduta (desobediência e subversão da ordem). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 1.027.608; Proc. 2025/0308313-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/10/2025) – grifo nosso

Dessa forma, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria da falta grave, bem como a regularidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a correta aplicação das consequências legais.

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.